Tribunal: TJBA
Processo: 8031422-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031422-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A. Advogado(s): RUBENS DECOUSSAU TILKIAN AGRAVADO: LPLUS COBRANCAS AMIGAVEIS LTDA Advogado(s):NATANAEL GOMES BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco BTG Pactual S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira. O acórdão embargado manteve decisão de primeiro grau que determinou a exibição de documentos pelo banco, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, afastando a preclusão consumativa e fundamentando-se no dever de cooperação processual. O embargante invoca os incisos I e II do art. 1.022 do CPC, sustentando a existência de omissões e obscuridades, especialmente sobre: ausência de contraditório prévio, ausência de fundamentação sobre a pertinência da prova, inobservância do rito legal para exibição de documentos, existência de preclusão, e escopo da decisão anterior quanto à inversão do ônus da prova. A parte embargada apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões e obscuridades relevantes que justifiquem a integração nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter meramente infringente e protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material do julgado, não servindo para reexame do mérito ou renovação de teses já apreciadas. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo os fundamentos da exibição de documentos no contexto da inversão do ônus da prova e da hipossuficiência da parte autora. A alegação de ausência de contraditório prévio à determinação de exibição de documentos não configura omissão do acórdão colegiado, mas matéria afeta à condução do processo em primeiro grau. A decisão impugnada encontra respaldo no dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) e na lógica da inversão do ônus da prova já reconhecida anteriormente, sendo desnecessária a repetição de fundamentos já enfrentados. As alegações de preclusão consumativa e de obscuridade sobre decisões saneadoras anteriores foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que reconheceu que o juízo de primeiro grau postergou expressamente a análise do pedido de exibição. A argumentação do embargante visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que excede os limites do art. 1.022 do CPC, desvirtuando a finalidade dos embargos. Embora presentes indícios de utilização protelatória do recurso, a ausência de má-fé manifesta justifica a não aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC nesta oportunidade. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8031422-65.2025.8.05.0001, em que figuram, como embargante, BANCO BTG PACTUAL S.A. e, como embargado, LPLUS COBRANÇAS AMIGÁVEIS LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)